Tribunal: STF
Processo: RE 1580413
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal do 1º Colégio Recursal da Capital/TJPE, cuja ementa segue transcrita:



    PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (doc. 9, p. 18).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 10, pp. 1-2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXVI, LIV e LV, da mesma Constituição. Sustenta-se, ainda, a aplicabilidade dos Temas 100 e 360 da Repercussão Geral no caso (doc. 13). 



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, o Vice-Presidente do 1º Colégio Recursal, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 1.338.750 RG/SC (Tema 1.177 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 17, pp. 2-3).



    Na sequência, com o juízo negativo de retratação (doc. 12, pp. 1-3), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 19).



    É o relatório necessário. Decido.



    O recurso extraordinário versa sobre temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 586.068 RG/PR – Tema 100, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 31/1/2024; e RE 1.338.750 RG/SC – Tema 1.177, Relator Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe 27/10/2021), cujas teses neles fixadas seguem transcritas:



    1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória (Tema 100 RG – grifei).



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade (Tema 1.177 RG).



    Ademais, saliento que, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.338.750/SC (Tema 1.177), da relatoria do Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe 13/9/2022, o Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento aos embargos para modular os efeitos da decisão “[...] a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Assinalo, ainda, que o julgamento dos embargos declaratórios opostos no Recurso Extraordinário 586.068/PR (Tema 100 da Repercussão Geral) encontra-se pendente de conclusão.



    Por oportuno, destaco os seguintes julgados em que esta Suprema Corte aplicou os temas de repercussão geral citados nesta decisão a casos como o ora em análise: RE 1.575.945/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/11/2025; RE 1.561.414/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/8/2025; e RE 1.553.046/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 2/10/2025.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que, cumprido o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, seja proferido novo exame da questão com observância das diretrizes fixadas nos Temas 100 e 1.177 da Repercussão Geral, inclusive quanto à modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.177 RG.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator